Tribunal: TJDFT
Processo: 0716424-23.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. MANUTENAÇÃO DO BENEFÍCIO. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO PETITÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. PLEITO FUNDADO EM DIREITO POSSESSÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNGIBILIDADE ENTRE AÇÕES PETITÓRIAS E POSSESSÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo Autor goza de presunção iuris tantum de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/15, e há documentação que comprova a presença dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Se a impugnante não produz prova em sentido contrário, deve ser mantido o benefício.
2. Na presente demanda, nomeada como Ação Reivindicatória, o Autor formula pedido petitório, de imissão na posse no imóvel. Todavia, não comprova a propriedade sobre o bem, sendo incontroverso nos autos que o imóvel em questão é de titularidade pública e foi negociado, entre particulares, por meio de cessões de direitos possessórios.
3. Constata-se, assim, a inadequação da via eleita, pois o pleito petitório de imissão na posse, que somente pode ser aduzido pelo proprietário do imóvel, no caso concreto, encontra-se fundamentado, exclusivamente, em direito possessório.
4. Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, para fins de continuidade da demanda petitória sob rito das ações possessórias, pois a fungibilidade prevista no art. 554 do CPC/15 refere-se, tão somente, às ações possessórias, sendo inaplicável entre ações petitórias e possessórias. Precedentes do TJDFT.
5. Apelações conhecidas e não providas.